Tribunal: TJSP
Processo: 0001881-05.2017.8.26.0038
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e contradição no v. Acordão – Inocorrência – Matéria amplamente discutida e bem fundamentada no aresto Nítido caráter infringente – Pano de fundo para prequestionamento – Embargos conhecidos e rejeitados.